Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA 23,TUJ. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA DE ALFABETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO.

1. A recorrente sustenta que faz jus à GAA, pois exerceu atividade de regência de classe, em séries de alfabetização, em períodos não contabilizados pelo recorrido, por ocasião da concessão da aposentadoria. Assim, defende a incorporação do percentual de 10,2%, equivalente a 0,6%, por ano trabalhado e não no percentual de 9%, como vem sendo realizado desde que passou para a inatividade.

2. Não obstante, com relação ao período de 08/03/1993 a 17/12/1993, não há direito à incorporação, conforme Súmula 23, da TUJ: : “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei n. 654/1994.”

3. Igualmente, no tocante aos interstícios - 04/03/2002 a 20/12/2002 e 14/02/2005 a 19/12/2005 -, constata-se pela última Declaração da Escola Classe 6 de Taguatinga (ID 20469415 - p. 54/55), que a recorrente exerceu regência de classe na 3a Série, não considerada de alfabetização, conforme estatuído, à época, pela Lei n. 654/94, ao restringir a concessão da GAA (antiga GAL), ao professor que alfabetizasse crianças ou adultos nos estabelecimentos de ensino da rede pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do ensino fundamental e da Fase I do ensino supletivo (art. 1o).

4. Assim sendo, forçoso concluir que a autora/recorrente não faz jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA, nos períodos vindicados, conforme enunciado sumular, acima referido, e regramento legal aplicável ao caso (tempus regit actum).

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.